Tribunal: TCU
Processo: 007.318/2011-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve por objeto examinar o contrato firmado para a execução da rede de dutos que fazem a interligação da Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca/PE com o píer de granéis líquidos do porto de Suape. Análise de respostas às oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de levantamento de auditoria realizado nas obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima, no âmbito do Fiscobras/2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 41 da Resolução TCU 259/2014, determinar a instauração de processo apartado de Tomada de Contas Especial, a partir da extração de cópias das peças necessárias destes autos, com vistas à apuração de eventuais débitos e à identificação dos responsáveis pelos indícios de dano ao Erário apurados neste feito; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural que adote as seguintes providências, no âmbito do processo de tomada de contas especial a ser instaurado em atendimento ao subitem anterior, ficando desde já autorizada a realizar as diligências e inspeções que entender necessárias ao saneamento dos autos: 9.2.1. quantifique os eventuais débitos atinentes aos prejuízos eventualmente constatados no Contrato n.o 0800.0055153.09, bem como identifique os responsáveis pelas irregularidades; 9.2.2. caso julgue pertinente, submeta ao relator, no âmbito da tomada de contas especial a ser autuada, proposta de citação e/ou audiência dos responsáveis que vierem a ser identificados em cumprimento ao subitem 9.2.1 acima; 9.3. cientificar o Ministro das Minas e Energia e a Petrobras acerca da instauração do processo de Tomada de Contas Especial, na forma do parágrafo único do art. 198 do Regimento Interno do TCU; e 9.4. apensar estes autos à Tomada de Contas Especial a ser constituída, na forma do art. 41 da Resolução TCU 259/2014.